Tribunal: TCU
Processo: 027.132/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em desfavor da Associação Crédito do Brasil  CDB, além de George Vasconcelos Bezerra Alves, como então presidente da entidade, e da Alfa Construções Serviços e Instalações Eireli, diante da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos federais repassados pelo Termo de Parceria n.o 05000/2009 (Siafi 724139), para a execução de obras e serviços de infraestrutura em comunidades de projeto de assentamento, em cidades do sertão pernambucano, na região do Médio São Francisco, abrangendo sistemas de distribuição de água, projetos de irrigação elétrico, barragens de terra e estradas vicinais com bueiros, sob o valor original de R$ 6.784.659,09, sendo R$ 6.716.812,50 em recursos federais e R$ 67.846,59 referentes à contrapartida do parceiro privado, com vigência de 24/12/2009 a 23/6/2012 e prazo para apresentação da prestação de contas em 23/8/2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em desfavor da Associação Crédito do Brasil - CDB, com George Vasconcelos Bezerra Alves como então presidente da entidade, além da Alfa Construções Serviços e Instalações - Eireli e da Mota e Andrade Engenharia Ltda, diante da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos federais repassados pelo Termo de Parceria n.o 05000/2009 (Siafi 724139) para a execução de obras e itens de serviço em infraestrutura nas comunidades do projeto de assentamento no sertão pernambucano junto à região do Médio São Francisco, abrangendo os sistemas de distribuição de água, os projetos de irrigação elétrico, as barragens de terra e as estradas vicinais com os bueiros, sob o valor original de R$ 6.784.659,09 pelo aporte de R$ 6.716.812,50 em recursos federais e R$ 67.846,59 em recursos da contrapartida, com a vigência do ajuste estipulada para o período de 24/12/2009 a 23/6/2012 e o prazo para a apresentação da prestação de contas fixado em 23/8/2012; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia da Associação Crédito do Brasil - CDB, com George Vasconcelos Bezerra Alves, nos termos do art. 12, § 3°, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. rejeitar as correspondentes alegações de defesa oferecidas pela Alfa Construções Serviços e Instalações - Eireli e pela Mota e Andrade Engenharia Ltda.; 9.3. julgar irregulares as contas da Associação Crédito do Brasil - CDB, com George Vasconcelos Bezerra Alves, além da Alfa Construções Serviços e Instalações - Eireli e da Mota e Andrade Engenharia Ltda., nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", com o § 2o, "b", e 19, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: 9.3.1. débito em desfavor da Associação Crédito do Brasil - CDB pelos seguintes valores: Data de Ocorrência Valor Histórico (em R$) 11/7/2011 41.687,95 9.3.2. débito em desfavor, solidariamente, da Associação Crédito do Brasil - CDB, além de George Vasconcelos Bezerra Alves, pelos seguintes valores: Data de Ocorrência Valor Histórico (em R$) 22/12/2011 1.189,62 11/7/2011 13.972,22 21/12/2011 106,39 9.3.3. débito em desfavor, solidariamente, da Associação Crédito do Brasil - CDB, com George Vasconcelos Bezerra Alves, e da Mota e Andrade Engenharia Ltda., pelos seguintes valores: Data de Ocorrência Valor Histórico (em R$) 6/9/2011 183.055,19 6/9/2011 8.571,22 6/9/2011 51.129,06 8/7/2011 27.769,95 8/7/2011 17.915,54 8/7/2011 44.792,26 8/7/2011 8.863,26 4/3/2011 104.345,12 2/3/2011 97.565,07 1/3/2011 87.990,02 1/3/2011 95.705,89 12/1/2011 50.933,41 12/1/2011 92.501,48 29/12/2010 122.291,21 29/12/2010 137.965,66 23/12/2010 159.674,93 23/12/2010 142.151,21 22/12/2010 137.965,66 22/12/2010 142.151,21 22/12/2010 152.663,82 9.3.4. débito em desfavor, solidariamente, da Associação Crédito do Brasil - CDB, com George Vasconcelos Bezerra Alves, e da Alfa Construções Serviços e Instalações - Eireli pelos seguintes valores: Data de Ocorrência Valor Histórico (em R$) 23/7/2010 244.678,97 9.4. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, em desfavor da Associação Crédito do Brasil - CDB, com George Vasconcelos Bezerra Alves, além da Mota e Andrade Engenharia Ltda., individualmente, sob o valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.7. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.